Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-42.2020.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001281-42.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALDEIR LIMA DA SILVA - CPF: 700.474.621-67 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO CAMELO NETO - CPF: 308.471.254-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELFINO BERNARDES DA SILVA - CPF: 012.557.721-40 (VÍTIMA), ZEFERINO DA COSTA - CPF: 557.536.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AURILIO BRITO SANTANA - CPF: 017.525.661-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA DUAS IRMÃS (VÍTIMA), GILBERTO BERNARDES DA SILVA - CPF: 885.038.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. CRIME CONEXO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que
pronunciou
o réu
remetendo-o
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação

da prática
, em tese,
dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 211 do mesmo diploma legal (ocultação de cadáver).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i)
e
xaminar se os elementos informativos e probatórios constantes dos autos sustentam a manutenção da decisão de pronúncia;
(
ii
) examinar se a legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca, a ensejar absolvição sumária
quanto ao crime de homicídio
;
(
i
ii
) verificar se há suporte probatório mínimo para a manutenção da pronúncia quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver; e
(
iv
) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação bastando, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem a exigência d
a
certeza que se reclama para o decreto condenatório.

4.
Evidenciada a materialidade por elementos documentais e periciais, e presentes indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos e da prova oral, revela-se adequada a submissão do acusado a
julgamento pel
o Tribunal do Júri.

5.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver manifestamente demonstrada. Se a dinâmica dos fatos permanece controvertida, não é possível reconhecê-la de plano, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
.

6.
A imputação referente ao crime conexo de ocultação de cadáver deve ser mantida quando os elementos coligidos indicam suporte probatório mínimo de sua suposta prática, cabendo ao Tribunal do Júri a deliberação final sobre a matéria
.

7.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença sempre que houver elementos mínimos de plausibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Para a pronúncia do réu, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável, nessa fase, o exame aprofundado do acervo probatório.

2. A absolvição sumária
fundada em
legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude. 3.
A imputação relativa ao crime conexo deve ser mantida na decisão de pronúncia quando não se revelar manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri a deliberação final sobre a matéria
. 4.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente”.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, § 2o, II e IV, e 211; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023,
DJe
22.05.2023; TJMT, RSE no 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14.12.2022,
publ
. 19.12.2022; TJMT, RSE no 1000630-40.2024.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.08.2024,
publ
. 09.08.2024; TJMT, RSE no 0006684-74.2004.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025,
publ
. 17.10.2025; TJMT, RSE no 0009596-16.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2025,
publ
. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdeir Lima da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos n. 1001281-42.2020.8.11.0017, o pronunciou como incurso nos
arts
. 121, § 2o, incisos II e IV, e 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Pleiteia
, em síntese, a absolvição sumária ou a impronúncia, ao argumento de ausência de elementos probatórios idôneos para sustentar a pronúncia, bem como de que teria agido em legítima defesa, sem
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao fundamento de que seriam manifestamente improcedentes, além da impronúncia quanto ao delito de ocultação de cadáver, sob o argumento de ausência de dolo específico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pela Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, proferido em cognição sumária, não se exigindo, nesse momento, prova plena da autoria, mas apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de etapa processual desprovida de natureza condenatória, limitada à verificação de suporte probatório mínimo que justifique a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sem exame aprofundado do acervo probatório ou antecipação de mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a pronúncia possui caráter declaratório, restringindo-se à aferição da materialidade e de indícios de autoria, sendo inadequado exigir, nessa fase, o grau de certeza próprio da sentença condenatória (
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023,
DJe
22/5/2023).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 46478879, p. 3), pelo Laudo Pericial (ID. 46478880, p. 24), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 46478881, p. 10), pelo mapa topográfico para localização das lesões (ID. 46478881, p. 15), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Em relação à tese de absolvição sumária ou, alternativamente, de impronúncia quanto aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, impõe-se examinar se, à luz dos elementos coligidos até o encerramento do
judicium
accusationis
, há suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

No interrogatório prestado na fase inquisitorial (ID. 353246894, p. 5), o réu relatou que teria se envolvido em uma briga com a vítima enquanto ambos estavam em um bar e que, mesmo após o desentendimento, teriam seguido à beira do rio para pescar. Narrou que, já no local, a vítima teria partido para atacá-lo com um facão, ocasião em que teria pegado uma faca e desferido um golpe contra ela. Acrescentou, ainda, que, após o ocorrido, teria telefonado para seu patrão,
Antonio
Camelo Neto, testemunha neste processo, conta
n
do o
ocorrido
e, em seguida,
evadido
do local.

Em juízo (ID. 353247385), a testemunha
Antonio
Camelo Neto confirmou que o réu lhe teria telefonado e relatado ter matado a vítima, razão pela qual se dirigiu ao local com alguns amigos, sem, contudo, localizar imediatamente o corpo.

Ainda em juízo (ID. 353247385), as testemunhas
Aurilio
Brito Santana e Zeferino da Costa relataram que teriam encontrado um corpo caído ao solo, em região de mata próxima ao rio. Zeferino da Costa acrescentou que, ao ouvirem o barulho de uma motocicleta se aproximando, teriam se afastado do local e se escondido, por temor quanto à própria segurança. Posteriormente, ao retornarem na companhia de
Antonio
Camelo Neto, já não teriam encontrado o cadáver no ponto em que antes o haviam visualizado.

Feitas tais considerações, embora a defesa sustente a inexistência de indícios suficientes de autoria para embasar a decisão de pronúncia, observa-se que o
acervo
até então produzido, especialmente os depoimentos testemunhais e o próprio relato do réu na fase investigativa, aponta para
suposto
desentendimento prévio, seguido de golpe de faca que teria ocasionado a morte
da vítima
, circunstância
admitida pelo próprio acusado. Esse panorama, em juízo de admissibilidade,
é

suficiente

par
a autorizar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

No tocante à tese de legítima defesa suscitada pela defesa
, não há, nesta fase processual, demonstração inequívoca da excludente de ilicitude. Os elementos constantes dos autos não permitem afirmar, de plano, a existência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, apta a autorizar o reconhecimento imediato da legítima defesa. A controvérsia, portanto, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, no âmbito do
judicium
causae
.

A propósito, esta Corte já assentou que, “não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJ-MT 00234267320168110042 MT, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal,
publ
. 19/12/2022).

Quanto ao pleito de impronúncia em relação ao crime de ocultação de cadáver,

os
relatos de Zeferino da Costa e
Aurilio
Brito Santana indicam que ambos teriam encontrado o corpo da vítima em região de mata próxima ao rio e que, após se afastarem do local em razão do barulho de uma motocicleta que se aproximava, teriam retornado posteriormente sem localizar o cadáver no mesmo ponto. Esses elementos, ao menos nesta etapa procedimental, conferem lastro mínimo à imputação do delito conexo de ocultação de cadáver, cuja apreciação definitiva compete ao Conselho de Sentença
.

Nessa linha, em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, não sendo possível extrair do acervo probatório, de imediato, conclusão que autorize a absolvição quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver, impõe-se submeter a matéria à deliberação do Conselho de Sentença, a quem compete a decisão final. (Em consonância com julgado deste Tribunal: TJ-MT, RSE n. 1000630-40.2024.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
06/08/2024,
publ
. 09/08/2024).

Em relação à pretensão
de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, cumpre registrar que, também nesse ponto, a insurgência defensiva deve ser examinada à luz dos contornos próprios da decisão de pronúncia.

Nessa fase, não se exige juízo de certeza quanto à configuração das circunstâncias qualificadoras, bastando a presença de elementos mínimos que lhes confiram plausibilidade e justifiquem sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença (TJ-MT, RSE n. 0006684-74.2004.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17/10/2025,
publ
. 17/10/2025).

A qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, somente deve ser afastada da pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada dos elementos constantes dos autos. No caso, há indicativos de que o conflito teria se iniciado após discussão entre o recorrente e a vítima em um bar, com notícia de que o desentendimento teria decorrido de cobrança de dívida relacionada ao contexto dos fatos, circunstâncias que impedem, nesta fase, a exclusão da qualificadora
.

Esse panorama, ao menos em juízo de delibação, confere lastro mínimo à manutenção da qualificadora, pois aponta para desavença aparentemente desproporcional ao resultado letal, sem que se evidencie, nesta fase, sua manifesta improcedência
.

De outro lado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, incide quando o meio, o modo de execução ou a circunstância do fato reduz ou neutraliza a capacidade de reação da vítima.

Na hipótese dos autos, a narrativa acolhida na decisão de pronúncia, em consonância com o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 46478881, p. 10), indica ferimento causado por instrumento perfurocortante na região infraclavicular esquerda, em sentido vertical, além de lesões
cortocontusas
superficiais na região dorsal direita. Tais elementos, em juízo de delibação, não permitem afastar, de plano, a qualificadora, pois podem indicar dinâmica compatível, em tese, com circunstâncias aptas a dificultar a defesa da vítima
.

Na hipótese dos autos, a narrativa acolhida na decisão de pronúncia, em consonância com o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 46478881, p. 10), indica ferimento causado por instrumento perfurocortante na região infraclavicular esquerda, em sentido vertical, além de lesões
cortocontusas
superficiais na região dorsal direita. Tais elementos, em juízo de delibação, não permitem afastar, de plano, a qualificadora, pois podem indicar dinâmica compatível, em tese, com circunstâncias aptas a dificultar a defesa da vítima
.

Essa compreensão harmoniza-se com a orientação desta Corte no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando evidenciada, de forma manifesta, sua improcedência, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar, com maior profundidade, as circunstâncias do crime (TJ-MT, RSE n. 0009596-16.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07/11/2025,
publ
. 07/11/2025).

Dessa forma, presentes elementos mínimos que conferem plausibilidade às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e ausente manifesta improcedência, ambas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame exauriente das circunstâncias do fato
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto por
Valdeir Lima da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
decisão de

pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026